Tribunal: TJES
Processo: 5000002-17.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2022-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000002-17.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
AGRAVADO: QUEILA CAETANO DA SILVA
RELATOR(A
):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 031 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

contra v. acórdão que, à unanimidade de votos, conheceu em parte do recurso do ora recorrente e, nesta parte, negou seu provimento.

Em suas razões (evento 2360601), a parte recorrente sustenta, em suma, que (i) a decisão colegiada é contraditória, na medida em que manteve entendimento contrário ao Decreto-Lei n. 911/69 e as decisões dos Tribunais dos egrégios Tribunais Pátrios; (ii) deve ser reconhecido que houve o preenchimento do requisito de notificação para constituição em mora e, portanto, deferida a liminar de busca e apreensão, com a expedição do respectivo mandado; (iii) fixou os parâmetros do prequestionamento de eventual ascensão recursal.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

contra v. acórdão que, à unanimidade de votos, conheceu em parte do recurso do ora recorrente e, nesta parte, negou seu provimento.

Em suas razões (evento 2360601), a parte recorrente sustenta, em suma, que (i) a decisão colegiada é contraditória, na medida em que manteve entendimento contrário ao Decreto-Lei n. 911/69 e as decisões dos Tribunais dos egrégios Tribunais Pátrios; (ii) deve ser reconhecido que houve o preenchimento do requisito de notificação para constituição em mora e, portanto, deferida a liminar de busca e apreensão, com a expedição do respectivo mandado; (iii) fixou os parâmetros do prequestionamento de eventual ascensão recursal.

Sem contrarrazões.

De acordo com a regra disposta no
artigo 1.022 do Código de Processo Civil
, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão
obscuridade
ou
contradição
, for
omisso
sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de
erro material
.

Conforme o magistério doutrinário,

A
omissão
refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1.022, II, do Novo CPC). (...) A
obscuridade
, que pode ser verificada tanto na fundamentação quanto no dispositivo, decorre da falta de clareza e precisão da decisão, suficiente a não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas. (...) O terceiro vício que legitima a interposição dos embargos de declaração é a
contradição
, verifica sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra. (...)
Erro material
é aquele facilmente perceptível e que não corresponda de forma evidente à vontade do órgão prolator da decisão.
(NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Salvador: JusPodvim, 2016. p. 1.590/1.592). grifei.

Entretanto, ao cotejar as razões recursais com os termos do
decisum
embargado, verifica-se, de imediato, o nítido intento da parte ora recorrente de rediscutir o mérito da conclusão adotada por este E. Colegiado Revisor, o que não é permitido pela estreita via dos aclaratórios.

Observa-se que o voto condutor foi suficientemente claro ao concluir no sentido de que a parte recorrente não procedeu com a devida comprovação da constituição em mora da ré..

Destarte, o que se verifica é, como já dito, o firme propósito da parte recorrente, mediante o manejo dos aclaratórios, modificar a compreensão firmada por esta Câmara Julgadora, medida que se revela inadequada pela aludida via processual.

Nesse sentido a jurisprudência:

(...) 1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC/2015, art. 1.022).
São inadmissíveis para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide.
(...) (STJ, EDcl no AgInt nos EDv nos EAREsp 278.989/RS, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 11/04/2018, DJe 18/04/2018)

Também vale ressaltar, acerca do vício alegado pela parte ora embargante,
“a contradição sanável por embargos de declaração é aquela interna ao julgado embargado, a exemplo da grave desarmonia entre a fundamentação e as conclusões da própria decisão, capaz de evidenciar uma ausência de logicidade no raciocínio desenvolvido pelo julgador, o que não ocorreu”
(EDcl na AR 7.061/DF, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Seção, julgado em 29/03/2022, DJe 31/03/2022).

No mais, o prequestionamento pretendido não se afigura viável porque a orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que os embargos de declaração, inclusive com a finalidade de prequestionamento, só são cabíveis quando, no acórdão embargado, houver omissão, contradição, obscuridade ou erro material (EDcl no AgRg no AREsp 449.296/RS, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 28-04-2015, DJe 19-05-2015). Demais, o art. 1.025 do Código de Processo Civil prevê que “consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

Feitas estas considerações,
CONHEÇO
do recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

EMENTA

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
O AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS
NO AR
TI
GO 1.022 DO CPC – PROPÓSITO DE REANÁLISE DO MÉRITO – VIA INADEQUADA

–PREQUESTIONAMENTO -
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
O julgamento da demanda de acordo com as convicções da Corte ao apreciar as provas dos autos, mesmo quando contrário ao pretendido pelo recorrente, não enseja a verificação dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

2.
Acerca do vício alegado pela parte ora embargante,
“a contradição sanável por embargos de declaração é aquela interna ao julgado embargado, a exemplo da grave desarmonia entre a fundamentação e as conclusões da própria decisão, capaz de evidenciar uma ausência de logicidade no raciocínio desenvolvido pelo julgador, o que não ocorreu”
(EDcl na AR 7.061/DF, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Seção, julgado em 29/03/2022, DJe 31/03/2022).

3.
Os embargos de declaração, inclusive com o propósito de prequestionamento, só são cabíveis quando, no acórdão embargado, houver omissão, contradição, obscuridade ou erro material (STJ, EDcl no AgRg no AREsp 449.296/RS, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 28-04-2015, DJe 19-05-2015).

4. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.